Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011376-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NERI CECCATTO - CPF: 293.139.961-20 (EMBARGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011376-80.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

NERI CECCATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 177142662), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por ele, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que
rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, bem como delimitou a questão de fato, inverteu o ônus da prova e determinou providências para o prosseguimento do curso processual da ação.

Em suma, o embargante sustenta que não citou a expressão litisconsórcio passivo necessário, pois busca na verdade
“o chamamento ao processo, pois

tem o direito de chamar os demais co-devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum (art. 130, III do CPC)
” (sic).

Defende que a referida preliminar foi rejeitada, sob o argumento de que a matéria já se encontra pacificada no STJ, contudo, não informa a jurisprudência do STJ que trataria do caso.

Aponta que “
Juízo de piso determinou que o feito tramite por liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II e 511 ambos do CPC, fase prévia ao cumprimento de sentença
” (sic), portanto, conforme previsão expressa no “
art. 511 do CPC, o Juiz “determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial” do Código de Processo Civil
” (sic).

Ressalta que por se tratar de liquidação de sentença pelo procedimento comum são inaplicáveis ao caso os arts. 264 e 267 do Código Civil, que diz respeito a solidariedade da obrigação.

Ainda, argumenta que há erro material quanto a conexão sustentada nas duas cédulas rurais distintas do presente feito, no caso, as de no 88/00028-1 e no 88/00029-X, pois todos os processos estão na mesma fase de liquidação de sentença

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178260165).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado em 25/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA – LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – PROCESSOS EM FASES DISTINTAS – CONEXÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A cédula de crédito bancária firmada por mais de um mutuário, configura solidariedade e possibilita o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, sendo, portanto, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

Considerando que os processos estão em fases distintas, a eventual tentativa de reunião dos processos somente ocasionaria o prolongamento dos feitos e, quiçá, um certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da conexão.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023